Tribunal: TJES
Processo: 5016547-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016547-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM VIAS DE FATO ENTRE DETENTOS. PERDA DE DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, que homologou a ocorrência de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios. A defesa busca a reforma da decisão, alegando insuficiência probatória para justificar a punição, e pede a absolvição do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há prova suficiente para confirmar a prática de falta grave pelo reeducando, consistente em envolvimento em agressões físicas com outro detento, de modo a justificar a perda de dias remidos e a alteração da data-base para benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de primeiro grau está fundamentada em depoimentos consistentes e harmônicos de três policiais penais, que presenciaram o incidente e descreveram em detalhes as agressões mútuas entre o agravante e outro detento, incluindo socos, chutes e mordidas, sendo necessário o uso de disparos com munição de borracha para conter o conflito.

4. Os laudos periciais confirmam as lesões sofridas pelo reeducando e pelo outro detento, corroborando os relatos dos policiais penais sobre a ocorrência das agressões físicas.

5. A defesa do reeducando, que alegou falta de memória sobre os fatos devido ao uso de medicação, não apresentou provas que desabonem os depoimentos dos policiais ou que demonstrem a inexistência da conduta infracional.

6. O conjunto probatório, composto por depoimentos detalhados e laudos periciais, é suficiente para justificar o reconhecimento da falta grave, conforme disposto nos artigos 50, VI; 39, II; 52, caput; e 118, I, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de agressões físicas entre detentos, atestada por depoimentos de agentes penitenciários e corroborada por laudos periciais de lesão corporal, caracteriza falta grave nos termos da Lei de Execução Penal.

2. A ocorrência de falta grave justifica a perda de dias remidos e a alteração da data-base para concessão de benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, arts. 50, VI; 39, II; 52, caput; e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5001062-88.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator Des. Helimar Pinto, j. 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES
em face de decisão proferida pela Juízo da Vara de Execuções de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007078-2018.8.08.0047, homologou a ocorrência de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para os benefícios.

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por insuficiência probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES
em face de decisão proferida pela Juízo da Vara de Execuções de Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0007078-2018.8.08.0047, homologou a ocorrência de falta grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para os benefícios.

A Defesa pretende a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, por insuficiência probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Dito isso, passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

A título de contextualização, consta do Processo Administrativo Disciplinar (081/2024) que, no dia 01 de maio de 2024, durante o retorno do banho de sol o reeducando e outro detento “entraram em vias de fato assim que passaram pela porta de acesso à galeria, as agressões incluíam socos, chutes, mordidas e afins”, tendo sido necessários disparos de arma de fogo pelos policiais penais para contê-los.

Sem maiores delongas, agiu com acerto o magistrado de origem.

Os depoimentos prestados pelos policiais penais Giovani Rufino Broseghini, Gladstone Silva de Souza e Wellington Fundão dos Santos Junior, no processo administrativo disciplinar n. 081/2024, são harmônicos e aptos a evidenciar a prática de falta grave pelo reeducando, em consonância com o artigo 50, VI, artigo 39, II, artigo 52,
caput
, e artigo 118, I, todos da Lei de Execução Penal, conforme se extrai dos excertos abaixo:

Giovani Rufino Broseghini:

"Que o declarante afirma que estava na parte inferior realizando o procedimento de revista dos internos; Que o declarante afirma que os internos EMERSON SILVA DE OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES, ao passarem pela porta do solário acessando o corredor da galeria começaram uma briga onde estavam se agredindo com socos, chutes e até mordidas; Que o declarante afirma que imediatamente solicitou que o Monitor Barreto solicitasse apoio dos Policias, onde prontamente for atendido e compareceu o Policial Gladstone; Que o declarante afirma que subiu para dar apoio e o Policial Gladstone ordenou por duas vezes que os internos cessassem as agressões, porém não obteve êxito; Que o declarante afirma que o Policial Gladstone efetuou disparos para que sessassem as agressões; Que o declarante afirma que quando o Policial efetuou os disparos, o interno EMERSON correu em direção ao corredor da galeria, onde o interno BRUNO continuou indo pra cima do interno EMERSON e continuou as agressões; Que o declarante afirma que o Policial Gladstone efetuou aproximadamente 4 disparos; Que o declarante afirma que o Chefe de Equipe Fundão também compareceu e viu que os internos estavam se agredindo onde ordenou que parassem, mas também não foi obedecido a ordem, onde o Chefe de Equipe também realizou dois disparos; Que o declarante afirma que o interno EMERSON correu novamente e ao passar pela grade de divisão; Que no momento em que o interno EMERSON passou, o declarante fechou a porta, evitando que os internos EMERSON e BRUNO continuassem as agressões; Que o declarante afirma que durante as agressões, os internos do raio começaram a agitar, onde o Chefe de Equipe Fundão efetuou mais dois disparos; Que quando conseguiu separar os internos, a Chefe de Equipe ordenou que os internos do raio cessassem a gritaria.”

Gladstone Silva de Souza:

"Que o declarante afirma que estava visualizando o retorno do procedimento de banho de sol; Que o declarante afirma que já percebeu que havia algo diferente no comportamento dos internos; Que o declarante afirma que logo após saírem do solário, ouviu o Monitor Barreto gritando pedindo apoio; Que o declarante correu e visualizou apenas os internos BRUNO HENRIQUE COMPART e EMERSON SILVA DE OLIVEIRA (que foram identificados posteriormente) se agredindo mutuamente; Que o declarante afirma que ao visualizar as agressões, ordenou que cessassem a briga, mas os internos continuaram com as agressões entre eles; Que diante da negativa em cessar as agressões, o declarante afirma que efetuou um disparo de borracha, porém mesmo assim os internos não cessaram as agressões que se estendeu até próximo a eclusa do raio onde era realizado a revista; Que o declarante afirma que diante de não cessar as agressões com o disparo efetuado e as agressões ficarem ainda mais intensa, o declarante efetuou mais 3 disparos, ainda assim não cessando as agressões; Que o declarante afirma que em seguida, o Chefe de Equipe Fundão também compareceu e ordenou que parassem as agressões, mas não obteve êxito, onde também efetuou mais 2 disparos; Que o declarante afirma que os demais não se en volveram nas agressões entre os internos BRUNO HENRIQUE EMERSON SILVA: Que o declarante afirma que após cessar as agressões, os internos BRUNO HENRIQUE e EMERSON foram retirados da galeria e acompanhados pelo declarante para posteriormente serem encaminhados para realização do atendimento médico e realização do laudo de lesão.

Wellington Fundão dos Santos Júnior:

Que o declarante afirma que foi até ao raio após ouvir os disparos; Que o declarante afirma que foi até o local e viu que estava havendo gritarias e viu que haviam dois internos se agredindo; Que ao ver os internos se agredindo, o declarante afirma que ordenou que cessassem as agressões, porém não obteve êxito; Que diante da negativa de cessar as agressões, o declarante efetuou dois disparos de munição de borracha, no entanto, mesmo após os disparos do Policial Gladstone, efetuado anteriormente e os disparos do declarante, os internos não cessaram as agressões; Que diante do ocorrido, o declarante afirma que os internos do raio começaram a agitar a galeria devido as agressões dos internos, onde o declarante novamente efetuou dois disparos e os internos cessaram a gritaria; que o declarante afirma que em determinado momento, um dos internos correu e ao passar por uma das grades, o Monitor Rufino conseguiu fechar, onde separou os internos que estavam se agredindo; que após o declarante retirou os interno e identificou, sendo os internos EMERSON SILVA DE OLIVEIRA e BRUNO HENRIQUE COMPART RODRIGUES; Que o declarante afirma que após identificar os internos os encaminhou para atendimento médico e posteriormente realização de laudo de lesão; Que o declarante a firma que durante o ocorrido, apenas os internos EMERSON e BRUNO se envolveram nas agressões, os demais internos não se envolveram.

Aliás, diferentemente do que sustenta a defesa, os laudos periciais atestam as lesões do reeducando e do outro detento, em conformidade com as declarações prestadas pelos policias penais.

Por sua vez, a versão apresentada pelo reeducando não está comprovada nos autos, até mesmo porque não se recorda bem dos fatos em razão do uso de medicação.

Nesse cenário, a homologação da falta grave pelo magistrado de origem está lastreada no conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais penais, dos quais possui credibilidade probatória, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

Nesse sentido, vide: TJES, Agravo de Execução Penal n. nº 5001062-88.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. Helimar Pinto. Data de Julgamento: 20/04/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.